Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-06.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003763-06.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A, PRIMAVIA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre o IRDR 19 – “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)” e o possível sobrestamento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora